Tribunal: STF
Processo: RE 85226
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-10-26
Data de publicação: 1976-10-26

Ementa:
EXECUTIVO FISCAL DO ESTADO. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DA FALÊNCIA
NA QUAL INCORREU O EXECUTADO.
II. TENDO EM VISTA O VALOR DA CAUSA E A DATA DO ACÓRDÃO, IMPUNHA-SE
QUE OCORRESSEM QUAISQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 308 DO REGIMENTO
INTERNO, NA PRIMITIVA REDAÇÃO.
INVOCOU-SE DISS&DIO. MAS OS DOIS PADROES FORMALMENTE VALIDOS DESTA
CORTE NÃO TESTEMUNHA DISCREPANCIA COM O VEREDITO IMPUGNADO.
III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.